Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-04.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001787-04.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMERSON DA SILVA SOUZA Advogado(s): LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA APELADO: ERISVALDO NOVAIS DA SILVA Advogado(s):ERICO LEONAM DE OLIVEIRA SILVA, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE IMÓVEL GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM CIÊNCIA DO COMPRADOR. PERDA DO BEM EM RAZÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o Réu ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O Apelante sustenta que o valor fixado para os danos morais não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se cumpre a sua função reparatória e pedagógica. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado nos autos que o Apelado vendeu imóvel ao Apelante omitindo a existência de alienação fiduciária, o que resultou na perda do bem pelo comprador após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. 4. O Apelante experimentou significativo abalo anímico ao ver-se despojado do imóvel adquirido com esforço, o que caracteriza o dano moral indenizável. 5. A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a culpa do agente e sua capacidade econômica, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório. 6. Considerando a gravidade da conduta do Apelado, que inclusive responde a processo criminal pelo mesmo fato, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o valor fixado na sentença é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O vendedor que omite a existência de gravame sobre imóvel alienado responde pelos danos materiais e morais decorrentes da perda do bem pelo comprador. 2. A indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função reparatória e pedagógica da medida, sendo cabível a majoração quando fixada em montante insuficiente”. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001787-04.2021.8.05.0154, em que figura como Apelante Emerson da Silva Souza e Apelado Erisvaldo Novais da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente /Relator